Tribunal: TJMT
Processo: 1010263-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL 1010263-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELSO DA COSTA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de tutela de urgência interposto por ELSO DA COSTA SILVA de decisão monocrática proferida nos autos de recurso de agravo de instrumento, que desproveu o recurso por não estar comprovada a alegada hipossuficiência e indeferiu a gratuidade da justiça (id. 42525957).
O agravante sustenta nas razões do recurso a presença da probabilidade do direito e o risco evidente de dano quanto a irreversibilidade do risco se não conferido o efeito suspensivo.
Argumenta que tem seu salário completamente comprometido, apresentou também seu extrato bancário com saldo negativo, sendo uma pessoa que depende dos benefícios da assistência judiciária gratuita para invocar a prestação jurisdicional. O recolhimento das custas implicaria ao autor, na negativa de acesso ao judiciário.
Elenca que a plausibilidade do direito invocado está comprovada por meio dos documentos que instruíram a petição inicial, especialmente pelos holerites anexados que demonstram que seu salário está todo comprometido, bem como extrato bancário com saldo negativo; caso o agravo venha a ser provido, de nada adiantará, se não deferida a tutela provisória de urgência aqui vindicada, assim é prudente a concessão da liminar para a gratuidade de justiça com efeito suspensivo.
O não deferimento da medida antecipatória dos efeitos da tutela recursal, implicará na extinção do feito, vez que, por mais célere que fosse esse colendo Tribunal, não seria possível a tramitação do presente até o cancelamento da distribuição dos autos eletrônicos.
Por fim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão agravada, a fim de que seja deferido provisoriamente o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante, atribuindo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso (id. 44609472).
É o relatório. Decido.
Pretende o agravante a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada, a fim de que seja deferido provisoriamente o benefício da assistência judiciária gratuita.
Dispõe o artigo 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Quanto a probabilidade do direito elencado pela parte agravante verifico não estar presente consoante já asseverei na decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.
O argumento de ser hipossuficiente não se sustenta a ponto de deferir o benefício.
Na decisão no agravo de instrumento fiz constar:
“(...)
Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que possui várias dívidas, inclusive com o agravado, e efetivar o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família. Por outro lado, verifico dos documentos juntados aos autos não estar caracterizada a hipossuficiência apontada, considerando ainda, o valor atribuído à causa de R$ 7.802,94 em que as custas a serem recolhidas não é em valor vultoso. Dos holerites juntados pelo agravante aponta a renda suficiente não se enquadrando na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, além de possuir renda considerável, não se enquadra em situação de miserabilidade. Ressalva-se que, os empréstimos existentes por mera liberalidade da parte, ou que ainda serão objeto de discussão, não pode ser considerado para efeitos de isenção do pagamento de custas, haja vista a movimentação da máquina judiciária e o Estado não pode arcar com as expensas atribuída à parte. Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, e o valor a ser recolhido de custas não importará em prejuízo ao agravante, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência. O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”. Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração. Portanto, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária. Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a reforma da decisão. Note-se que de acordo com o valor da causa, o recolhimento das custas processuais não importará em prejuízo ao agravante, e assim não demonstrada a impossibilidade financeira, entendo por bem manter a decisão agravada. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008). Ainda: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). “[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016). Este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”. (AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRECEITO DO ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 98, “CAPUT” E 99, § 4o DO NCPC E ARTIGO 5o, XXXV, DA CARTA MAGNA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO. Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar tal situação, à luz do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, com documentos hábeis a demonstrar a situação de hipossuficiência.“1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, Edcl no AREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2012, DJE 01.08.2012)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA PELA SITUAÇÃO FÁTICA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”. (AI 142454/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO por não estar comprovada a alegada hipossuficiência e indefiro a gratuidade da justiça. (...)
Os argumentos expendidos pelo agravante não se apresentam caracterizadores de modificação da situação fática a ensejar a concessão da tutela de urgência nesse momento.
O perigo da demora também não está caracterizado haja vista que não demonstra elementos capazes de impossibilitar o recolhimento das custas.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões ao recurso.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora